Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-22.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-22.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, KILDARE JOSE MARINHO SOARES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GARD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PAGAMENTO APÓS CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO . OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Conheço do recurso, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de falta de interesse de agir é afastada, pois a resistência do apelante em reconhecer a dívida e a discordância em relação aos valores alegados configuram pretensão resistida que sustenta o interesse de agir.

A parte apelante não nega a realização do serviço, mas argumenta sobre a criação de uma comissão que atrasou o pagamento, além de reconhecer aumento de atendimentos no Hospital em decorrência de arbovirose.

O juiz de primeira instância atuou corretamente ao concluir que houve reconhecimento da dívida, apesar das alegações da parte apelante de pagamento autorizado antes da citação.

É importante destacar que a autorização do pagamento não equivale ao efetivo pagamento e que a quitação dos valores ocorreu após a citação válida, o que caracteriza o reconhecimento da procedência da ação.

A jurisprudência aponta que o reconhecimento do pedido na esfera administrativa, mesmo após a citação, não representa perda do objeto, mas sim um reconhecimento que implica a extinção do processo com resolução do mérito.

Com relação à condenação de honorários advocatícios contratuais, há entendimento consolidado de que estes não constituem dano material passível de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8000520-22.2017.8.05.0191, em que figura como Apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Apelado SANDRA REGINA DA SILVA RESENDE SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .